Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DE REGÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar quantia certa relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada para aposentadoria de policial civil. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Policial Civil. Limitação temporal. O regime jurídico da Polícia Civil do DF é próprio, regido pela Lei Federal no 4.878/1965. Na forma do art. 62 da Lei Federal 4.878/1965, aplicam-se subsidiariamente as normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/1990). A licença-prêmio, antes prevista no art. 87 da Lei Federal 8.112/1990, foi alterada para licença capacitação com a edição da Lei Federal 9.527/1997, com ressalva de que os períodos de licença-prêmio adquiridos com fundamento na Lei 8.112/1990 até 15/10/1996.
4 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Período anterior a outubro de 1996. Servidora aposentada. De acordo com o art. 7o da Lei 9.527/1997, os períodos aquisitivos de licença-prêmio até 15 de outubro de 1996, na forma da Lei 8.112/1990, que não forem usufruídos ou contados em dobro para aposentadoria, podem ser convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor. A servidora está aposentada, logo, não faz jus à conversão, cujo direito é restrito aos sucessores.
5 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Impossibilidade. Período aquisitivo posterior a alteração legislativa. Ausência de enriquecimento sem causa. A pretensão da parte autora é a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não contada para aposentadoria. O documento de ID 8841345 – PAG 2 informa que o período aquisitivo de licença-prêmio de 20/11/1989 a 19/11/1994 foi convertido em pecúnia e pago à servidora. O mesmo documento indica um saldo pendente de fruição no período de 10/11/1999 a 17/11/2004. Com a alteração legislativa havida pela 9.527/1997, o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia ficou restrito ao período aquisitivo até 15/10/1996 (art. 7o). Desse modo, como o período pleiteado é posterior, não tem a autora direito ao equivalente em pecúnia da licença não gozada. Teria direito, em tese, à licença capacitação, nos termos da nova redação do art. 87 da Lei 8.112/90, mas não há no processo qualquer elemento demonstrando que a parte fez a solicitação oportunamente à Administração para gozar do direito ao afastamento remunerado. Por conseguinte, não há que se falar em enriquecimento sem causa da Administração, cujo instituto se caracteriza pelo acréscimo patrimonial indevido de alguém em detrimento de outro, que, no caso, não ocorreu. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E